Tribunal: STF
Processo: RE 241394
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário. Entidade de
 previdência privada.
Imunidade.
                     A alegação da agravante, no sentido de que não
 recebe
contribuição dos beneficiários, fazendo jus, por isso, à imunidade
prevista no art. 19, III, "c", da Constituição pretérita, não
merece acolhida, eis que o estatuto não esclarece se as
contribuições periódicas a que se refere o art. 11 são, ou não,
exclusivas das patrocinadoras, nem foi tal matéria previamente
discutida nos autos. Descabe, a essa altura, a juntada de
documentos novos, que comprovem tal assertiva.
                     Agravo regimental desprovido.